Tribunal: TJDFT
Processo: 0725122-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO N. 448/2022. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DIFUSO POR TRIBUNAL LOCAL. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação apresentada, mantendo a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida da Fazenda Pública. A parte agravante alega ocorrência de anatocismo, excesso de execução, inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ e indevida aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado configura anatocismo; (ii) estabelecer se é possível, no âmbito do controle difuso, afastar a aplicação do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ por alegada inconstitucionalidade; (iii) determinar se a metodologia de cálculo adotada pelo juízo de origem gera bis in idem na incidência de juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC n. 113/2021 estabelece que a taxa SELIC incide uma única vez, até o efetivo pagamento do débito da Fazenda Pública, unificando atualização monetária, juros de mora e compensação.
4. A Resolução CNJ n. 448/2022, que alterou a Resolução n. 303/2019, regulamenta corretamente a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado (principal atualizado e juros de mora até novembro de 2021).
5. Resoluções do CNJ possuem presunção de constitucionalidade e vinculam os tribunais, não podendo ser afastadas por controle difuso realizado por magistrados ou tribunais locais, mas apenas pelo STF em sede própria.
6. O art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 não afronta a Constituição, pois o CNJ exerceu sua competência administrativa prevista no art. 103-B, § 4o, da CF, em conformidade com a EC n. 113/2021.
7. A incidência da SELIC não configura anatocismo nem bis in idem, pois ocorre de forma simples, sobre a consolidação da dívida até novembro de 2021, afastando a cumulação de juros e correção posteriores.
8. A jurisprudência do TJDFT e do STF confirma a constitucionalidade e a obrigatoriedade de observância das resoluções do CNJ, bem como a legitimidade da metodologia de cálculo adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A taxa SELIC incide uma única vez sobre o valor consolidado do débito da Fazenda Pública, a partir da EC n. 113/2021.
2. Resoluções do CNJ gozam de presunção de constitucionalidade e devem ser observadas até eventual decisão do STF em sede própria.
3. O art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 é compatível com a Constituição e não configura violação à separação dos poderes nem gera anatocismo.
4. Não há bis in idem na incidência da SELIC, pois esta substitui integralmente os índices anteriores a partir de dezembro de 2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; EC n. 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o; Resolução CNJ n. 448/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 15.12.2020; TJDFT, Acórdão 1757040, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 6.9.2023; TJDFT, Acórdão 1806151, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24.1.2024; TJDFT, Acórdão 1920707, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 11.9.2024.